Tribunal: TJPA
Processo: 0013963-37.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013963-37.2016.8.14.0006

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO BENTES RODRIGUES, LADEMIR TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito civil e administrativo. Apelações cíveis. Responsabilidade civil objetiva por ato de agente público em acidente de trânsito envolvendo veículo locado. Legitimidade ativa e passiva. Danos materiais parcialmente reconhecidos. Exclusão de danos morais e lucros cessantes. Provimento parcial dos recursos.

I.
Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pela empresa Locável Serviços, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito envolvendo viatura policial locada e dois veículos particulares. A sentença reconheceu responsabilidade solidária dos réus, condenando-os ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes aos autores Marcelo Bentes Rodrigues e Lademir Teixeira.

II.
Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva da locadora de veículos por danos causados por locatário; (ii) reconhecer a legitimidade ativa do autor Marcelo Bentes Rodrigues como proprietário do veículo; (iii) definir a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelo acidente de trânsito; (iv) analisar a ocorrência de danos morais e lucros cessantes; (v) delimitar os critérios para fixação dos danos materiais, juros, correção monetária e honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva a empresa Locável Serviços.
A Súmula
492
do STF estabelece a responsabilidade civil e solidária da empresa locadora pelos danos causados a terceiros pelo locatário no uso do veículo, sendo aplicável ainda que se trate de agente público, pois a relação entre locador e locatário é regida pelo direito privado. A solidariedade entre a locadora e o locatário decorre da própria natureza da atividade empresarial desenvolvida pela requerida, que coloca veículos em circulação, assumindo os riscos inerentes a essa atividade.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4.

Preliminar de ilegitimidade ativa do autor Marcelo Bentes Rodrigues.
A propriedade de veículo automotor, para fins civis, é transferida pela tradição, sendo válida a comprovação por meio de recibo de compra e venda com firma reconhecida, mesmo sem registro junto ao
DETRAN
.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

5.

Mérito.
A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art.
37
,
§6º
, da
CF/88
, sendo suficientes a comprovação da conduta do agente público, o dano e o nexo causal.

6.

O Boletim de acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, juntado à petição inicial, consigna que, conforme averiguação realizada no local do acidente, no km
07
da
BR 316
, município de Ananindeua/PA, foi verificado através dos vestígios e corroborado pelas declarações dos condutores, que o veículo de
MARCELO
, seguia o fluxo pela faixa 1, quando foi atingido pelo veículo 2,
(VIATURA DA POLÍCIA)
, que seguia pela faixa 2 e passou a frente do veículo 1 para adentrar no retorno. Com o impacto, o veículo 1 perdeu o controle de direção e colidiu com o veículo 3, pertencente a
LADEMIR,
que estava parado no retorno para adentrar no sentido decrescente.

7.Embora o boletim não mencione se houve sinalização prévia da intenção de manobra por parte da viatura, a responsabilidade primária pela segurança da transposição de faixa e ingresso no retorno, sem causar perigo ou obstruir outros veículos, recai sobre o condutor que realiza a manobra, conforme o artigo
34
do
CTB
.

8. A prioridade de passagem da viatura, só pode ser invocada se o veículo estivesse efetivamente em atendimento a uma ocorrência urgente, observado o acionamento da sinalização, o que não ficou demonstrado no caso.

9.Mesmo com a prioridade e a sinalização, o condutor da viatura tem o dever de realizar manobras – como a mudança de faixa para acessar o retorno – certificando-se de que pode executá-las sem perigo para os demais usuários da via. A prioridade não concede o direito de causar acidentes por imprudência. Tal prioridade não é absoluta e deve ser exercida com cuidados. Responsabilidade pelo acidente que recai sobre a conduta dos agentes públicos.

10. De acordo com a jurisprudência do
STJ
, não caracteriza dano moral presumido os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que não é o caso dos autos.

11.Os lucros cessantes também devem ser afastados por ausência de prova de utilização econômica do veículo atingido, sendo indevida a presunção de perda de renda com base apenas em declarações do autor.

12.As notas fiscais juntadas apresentam itens que não constam no relatório de avarias da PRF, bem como, não ficou comprovada a perda total de um dos veículos, ressaltando-se que relatório da PRF indicou que os danos foram de pequena monta nos veículos dos apelados. Os danos materiais devem ser limitados àqueles comprovadamente relacionados ao acidente, conforme relatório da PRF, com valores a serem apurados em liquidação de sentença, bem como, ao valor despendido para locação de veículo feita por
LADEMIR
.

13.Os juros e a correção monetária devem seguir os parâmetros definidos nas Súmulas
43
e
54
do
STJ
, no Tema
905
do
STJ
e no Tema
810
do
STF
, aplicando-se a Taxa Selic nos termos da
EC
nº
113/2021
.

14.A definição dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, em razão da necessidade de apuração do quantum indenizatório.

IV.
Dispositivo

15.Apelações parcialmente providas, para: 1) excluir a condenação ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes; 2) estabelecer que a condenação ao pagamento de danos se limita à reparação dos danos verificados no relatório da PRF, valores que deverão ser apurados em liquidação;3) manter a condenação do Estado à restituição do valor da locação de um carro feita por LADEMIR, a título de danos materiais; 4) determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença e 5) estabelecer que os índices para correção monetária e juros observem o Tema 905 do STJ e EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art.
37, § 6º
;
CC/2002
, arts.
927
, parágrafo único;
CTB,
arts.
29, 34 e 35; STJ
, Súmulas
43 e 54
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula
492
; STJ,
REsp 1653413/RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
05.06.2018; TJGO,
Apelação Cível nº
5047626-47.2020.8.09.0051
, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre;
TJDFT, 0751826-52.2023.8.07.0000
, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j.
25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento às apelações
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 26 de maio de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis (processo
0013963-37.2016.8.14.0006
) interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
LOCÁVEL SERVIÇOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
LADENIR TEIXEIRA
e
MARCELO BENTES RODRIGUES.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

O dano ao veículo dos autores restou demonstrado pelas fotos acostadas ao processo e o laudo da Polícia Rodoviária Federal. Dessa forma, restando comprovado nos autos que o policial militar condutor da viatura policial foi culpado pelo acidente, nasce o dever de reparar o dano e responsabilizar o Estado pelos prejuízos causados aos Requerentes. (...)

O nexo causal é evidente diante da conduta do motorista ao agir fora dos padrões da legalidade e assim, a conduta do militar une às consequências graves, ocorrida a

terceiros que trafegava na Rodovia BR 316, o que caracteriza, o liame que une a conduta do agente ao dano. (...)

O abalo moral alegadamente sofrido pelos autores é inato a gravidade do acidente, pois seus veículos foram atingidos bruscamente pela viatura da Polícia Militar, obrigando os Requerentes a custear gastos extras não previsíveis, além de terem seus veículos rebocados, bem como suas vidas terem sido expostas à risco, já que o acidente não pode ser enquadrado como normal acontecimento de trânsito, como por exemplo, quando os veículos se colidem com pequenos arranhões e não trazem qualquer risco a integridade física dos envolvidos, o que não foi o caso.(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ e a LOCÁVEL SERVIÇOS L T DA, SOLIDARIAMENTE, a pagarem aos autores, a título de danos materiais e lucros cessantes, o valor de R$ 10.025,00 (dez mil reais e vinte e cinco reais) ao requerente LAUDEMIR TEIXEIRA e ao segundo requerido MARCELO BENTES RODRIGUES o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e INDENIZAR pelos danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos Autores, tudo com juros e correção monetária a partir do fato danoso súmula 43 e 54 STJ. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido em custas, uma vez que se trata de Fazenda Pública, sendo, portanto, isento, além de não ter nada a restituir aos autores, visto que os mesmos se encontram sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno os Requeridos em honorários advocatícios, cada um, no montante de 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §3º, do CPC.

Considerando que os autores foram em parte vencidos e em parte vencedores, condeno-os em custas processuais e honorários advocatícios, também no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, c/c artigo 86, do CPC, ficando desde logo dispensada do/ pagamento, pois encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.

Em razões recursais, a empresa Locável Serviços defende a inaplicabilidade da Súmula
492
do
STF
. Sustenta que a base para aplicação do enunciado é a avaliação da culpa, que não guarda relação com a responsabilidade objetiva do Estado por ato do agente público, pontuando que apenas mantém contrato de locação do veículo com o Estado, a quem cabe vigiar e capacitar os agentes que utilizam as viaturas.

Suscita a ilegitimidade ativa de Marcelo Bentes Rodrigues, afirmando que não é o proprietário do veículo. Pontua, que o veículo está em nome de Antônio Martins, conforme se extrai do site do
DETRAN
e que consta licenciamento datado de
09/07/2019
, o que conflita com o depoimento de Marcelo, que disse que vendeu o veículo ao ferro velho.

Alega que o laudo da Polícia Federal não é conclusivo quanto à responsabilidade pela colisão, destacando que tem como base apenas “vestígios e declarações das partes”.

Pontua que ao avaliar as anotações contidas no laudo, consta a informação de que o veículo
V2, TOYOTA/ HILLUX
, ultrapassou o Veículo 1, concluindo que este passou na frente daquele e, a rigor, o ato já havia se completado sem que houvesse a batida.

Acrescenta que. conforme declarado pelo Policial em seu depoimento, estava atendendo a um chamado, sendo provável que a sirene estivesse ligada com todo o barulho que faz para a chamar a atenção dos condutores ao redor, de modo que, se chegou a passar a frente do veículo, cabia ao condutor reduzir a velocidade e prestar a atenção para que não batesse no carro da polícia.

Reconhece que que o veículo
V2 TOYOTA/HILLUX,
de fato fez a conversão a partir da segunda pista, o que, não comina a regra de que haverá batida, a menos que os motoristas estejam desatentos e não verifiquem o que ocorre ao seu lado.

Segue asseverando que pelo desenho avaliado dá a entender que havia alguma distância entre o veículo 2 e o veículo 1, dando tempo do veículo 1 frear antes de qualquer abalroamento, no entanto, na prática, em Belém, ninguém diminui a velocidade para outro.

Ressalta que a prova de que o condutor estava distraído reforça-se no depoimento por ele prestado, quando declara que não se deu conta de que a sirene da viatura estava ligada e que o veículo vermelho, ao lado, parou, mas ele não, o que leva a crer que estava distraído e não prestava atenção no trânsito a sua volta. Concluindo que por fim e por óbvio, o veículo 1 se desgoverna e atinge o veículo 3. Reitera existir contradições nas alegações sobre o acidente, reafirmando que o condutor não agiu com atenção.

Argumenta que não há comprovação da responsabilidade pela batida, questionando as alegações dos autores quanto aos fatos.

Aduz que a alegação quanto à proporção dos danos não se coaduna com o laudo em anexo, pois nele consta dano de pequena monta, argumentando que pelas fotos só é possível verificar danos na lataria, por conta da batida.

Insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos morais, aduzindo que o acidente foi de pequena proporção e que, na verdade, se busca a reparação material dos prejuízos. Afirma que as provas juntadas acerca dos lucros cessantes são frágeis, requerendo a reforma da sentença.

Em razões recursais, o Estado do Pará suscita a ilegitimidade ativa do autor
MARCELO BENTES RODRIGUES
, alegando que este não é o proprietário do veículo de placa
JUB6636
, sendo o verdadeiro proprietário, Antônio Martins Brito, conforme averiguação feita pela Polícia Rodoviária Federal, ressaltando que o simples fato de estar conduzindo o veículo no momento do sinistro não lhe confere legitimidade. Por tais razões, pede que o referido autor seja excluído da lide.

Quanto ao mérito, o Estado afirma que não estão presentes os elementos da responsabilidade objetiva, sob a tese de que não ficou demonstrado que o dano foi causado exclusivamente pelos policiais militares.

Impugna a condenação ao pagamento de danos materiais, aduzindo que com relação ao 1º autor, a nota fiscal apresentada enumera diversos itens, no entanto, nem todos estão de acordo com a vistoria realizada pela Polícia Rodoviária Federal no momento da batida, concluindo que nem todos os itens contidos na nota fiscal foram avariados no sinistro.

No que diz respeito ao segundo autor, o Estado aduz que o pedido deve ser julgado improcedente. Questiona o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), apontado pelo referido autor, referente aos reparos do veículo, argumentando que a avaliação da
PRF
atestou que o carro teve danos de pequena monta. Requerendo, subsidiariamente a minoração da condenação.

Em relação aos lucros cessantes, sustenta ser incabível qualquer condenação, posto que não foi comprovado o valor auferido pelo serviço de frete alegado.

Afirma ainda, ser indevida a condenação ao pagamento de danos morais, asseverando que a jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que batidas de veículos sem vítimas não tem o condão de provocar danos morais.

Subsidiariamente, pede a minoração do quantum, para que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, que os juros sejam fixados a partir da citação. A correção monetária, a partir do arbitramento, e calculada de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art.1º-F da Lei nº 9.494/97.

Alega ser indevida a condenação de honorários advocatícios para cada réu em 10% sobre a condenação, resultando no total de
20%
, justificando que a causa é de baixa complexidade

Os autores apresentaram contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

Locável Serviços apresentou contrarrazões reiterando as teses apresentadas em sua apelação. Requer o não provimento da apelação do Estado.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço dos recursos e passo a examiná-los.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A empresa
LOCÁVEL SERVIÇOS
arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando que não poderia ser responsabilizada por evento danoso causado por terceiro (locatário/agente público) que conduzia o veículo no momento do acidente.

A preliminar não merece acolhimento.

No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil da locadora de veículos por danos causados a terceiros encontra-se pacificada, sendo expressamente reconhecida pela Súmula
492
do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
".

Referida súmula permanece em vigor e é amplamente aplicada pelos tribunais brasileiros, tendo sido recepcionada pela ordem constitucional vigente e reforçada pela sistemática do Código Civil, art.
927
que estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

O fato de o locatário ser agente público (Estado do Pará) não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária da locadora, estabelecida no verbete sumular mencionado. A condição funcional do condutor (agente público) não constitui excludente da responsabilidade da locadora perante terceiros, pois a natureza da relação jurídica entre locadora e locatário permanece regida pelo direito privado, independentemente das características pessoais ou funcionais do locatário.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ e Tribunal de Justiça de Goiás, respectivamente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ . LIMITAÇÃO ETÁRIA DA PENSÃO CIVIL OU DO SEU TERMO FINAL COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal permanece inalterada no sentido de que é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação . Precedentes. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2385834 MG 2023/0183357-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5047626-47.2020.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA APELANTE: TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI APELADOS: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPANHIA SEGURADORA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA LOCADORA. CAUSADOR DO ACIDENTE. AGENTE PÚBLICO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I

Comprovado nos autos a culpa do agente público condutor da viatura locada, que desrespeitou o art. 29, inciso II do Código de Processo Civil, necessário o reconhecimento da responsabilidade corolário com o dever de indenizar. II
Em mira do que dispõe a regra do art . 37, § 6º da CF, aplica-se a responsabilidade civil objetiva no caso de acidente de trânsito provocado por agente público que conduzia veículo locado no exercício da função
. III
Dada a comprovação do nexo de causalidade e do resultado danoso acarretado, e, ainda, atento ao inteiro teor do art. 942 do Código de Civil, lido em consonância com o enunciado sumular 492 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade da locadora/apelante é solidária, o que importa na manutenção do ato sentencial, em todos os seus termos
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA

(TJ-GO - Apelação Cível: 5047626-47.2020.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A solidariedade entre a locadora e o locatário decorre da própria natureza da atividade empresarial desenvolvida pela requerida, que coloca veículos em circulação, assumindo os riscos inerentes a essa atividade, nos termos do art.
927
, parágrafo único, do Código Civil.

O fato de o condutor ser agente público não descaracteriza a relação jurídica estabelecida entre a locadora e o locatário, tampouco afasta a responsabilidade da locadora perante terceiros pelos danos causados pelo veículo locado.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante
LOCÁVEL SERVIÇOS.

DA TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR MARCELO BENTES RODRIGUES

Os apelantes suscitam preliminar de ilegitimidade ativa em face de
MARCELO BENTES RODRIGUES
, sob a alegação de que este não seria o legítimo proprietário do veículo
VW GOL G3
, chassi nº
9BWCA05X81P110437
, envolvido no acidente.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento. Conforme documentação acostada aos autos (
ID 14250744
), resta comprovado que o autor/apelado adquiriu o veículo supramencionado de
ANTÔNIO MARTINS DE BRITO
, mediante recibo de compra e venda datado de
17/04/2013
, ou seja, antes do acidente, documento este devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório.

No sistema jurídico brasileiro, os veículos automotores são classificados como bens móveis, cuja transferência de propriedade é regida pelo princípio da "tradição", conforme preceitua o artigo
1.226
do Código Civil: "os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição".

O princípio é reforçado pelo artigo
1.267
do mesmo diploma legal, que estabelece: "A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição". Assim, a transferência do direito real de propriedade de bens móveis, como veículos, aperfeiçoa-se, no plano civil entre as partes, com a entrega física do bem acompanhada da intenção de transferir o domínio.

No caso dos autos, existe prova documental da intenção de transferência da propriedade do veículo ao autor, consubstanciada no recibo de compra e venda com firma reconhecida em cartório bem como de que houve a tradição pelo fato de o autor estar na posse do veículo. O fato de não ter sido realizada a transferência administrativa junto ao
DETRAN
não obsta o reconhecimento da propriedade do bem para fins civis, uma vez que este registro possui finalidades públicas específicas que não afetam a relação de direito material estabelecida entre as partes contratantes.

Dessa forma, considerando que a propriedade do veículo foi efetivamente transferida ao autor por meio da tradição, comprovada pelo recibo de compra e venda, este detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado:

Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. TERCEIROS. TRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INEXISTENTE. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. MULTA. LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. 1.
Nos termos do art . 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade móvel se dá por meio da tradição, portanto, a prova da propriedade de veículo automotor não está restrita a comprovação do registro junto ao órgão de trânsito competente
. 2. É possível a desconstituição da penhora que recaía sobre veículo não pertencente mais a esfera patrimonial do executado, em razão de ter sido alienado a terceiros, ainda que este não tenha sido transferido administrativamente ao comprador junto ao DETRAN . Precedentes TJDFT. 3. Cumprida tempestivamente a determinação judicial, afasta-se a condenação da multa por litigância de má-fé aplicada com base no art. 80, IV, do Código de Processo Civil . 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0751826-52.2023 .8.07.0000 1854800, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO ACIDENTE

Segundo os apelantes não há comprovação de que o acidente tenha sido provocado pela viatura da Polícia Militar do Estado.

Para análise da questão se faz necessária a incursão nos fatos.

Os apelados
LADEMIR TEIXEIRA
e
MARCELO BENTES RODRIGUES
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais contra o Estado do Pará e contra a Empresa Locável Serviços.

Afirmaram que na manhã do dia
12/01/2016,
o apelado
LADEMIR
saiu para ir ao trabalho no seu carro
VOYAGE
, marca Gol, placa
OFL4909
. Seguiu, com seu filho para pegar o retorno localizado no
KM 07
da
BR 316
, em frente ao Posto de Gasolina Pará
VIP
. Ao esperar no retorno na
BR 316
, sentido Marituba Belém, foi atingido pelo veículo carro
VOLKSWAGEM
, marca Gol, de placa
JUB6636
de propriedade de
MARCELO,
ora apelado, que veio para cima, colidindo na frente lateral do passageiro, virando o seu carro em
180
graus. Com a colisão, os carros só pararam em cima do canteiro central da
BR 316
.

Aduziram que a situação ocorreu em razão de uma viatura da Polícia Militar, modelo Hilux, de placa
QDI9033
, que segundo suas alegações, trafegava em alta velocidade pela faixa
2
ou
3
da
BR 316
, sentido Marituba-Belém, subitamente ter feito uma conversão perigosa e em total desacordo com o Código de Trânsito, tentando pegar o retorno, momento em que bateu violentamente no veículo de
MARCELO
, que trafegava na faixa 1

da
BR 316
sentido Marituba-Belém, o que fez com que perdesse o controle e colidindo com o veículo de
LADEMIR
, que estava esperando no retorno.

O Boletim de acidente elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, juntado à petição inicial(id
14250726
), consigna que, conforme averiguação realizada no local do acidente, no km
07
da
BR 26
, município de Ananindeua/PA, foi verificado através dos vestígios e corroborado pelas declarações dos condutores, que o veículo 1
VW/GOL(MARCELO)
, placa
JUB6636/PA
, seguia o fluxo pela faixa 1, quando foi atingido pelo veículo 2,
TOYOTA/HILUX,
placa
QDI9033/PA(VIATURA DA POLÍCIA)
, que seguia pela faixa 2 e passou a frente do veículo 1 para adentrar no retorno. Com o impacto, o veículo 1 perdeu o controle de direção e colidiu com o veículo 3,
VW, VOYAGE
, placa
OFL4909/PA(LADEMIR)
que estava parado no retorno para adentrar no sentido decrescente, conforme imagem a seguir:

A análise do boletim de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, referente à colisão, indica que o condutor do veículo 2, uma
TOYOTA/HILUX
de placa
QDI9033/PA
(polícia), agiu em desacordo com a legislação de trânsito brasileira ao realizar a manobra que resultou no acidente.

Conforme o relato, o veículo 1 (
VW/GOL
, placa
JUB6636/PA
de Marcelo) seguia regularmente pela faixa 1 quando foi atingido pelo veículo 2, que trafegava pela faixa 2 e realizou uma manobra para adentrar o retorno, passando à frente do veículo 1. Este impacto levou à perda de controle do veículo 1, que subsequentemente colidiu com o veículo 3 (
VW/VOYAGE
, placa
OFL4909/PA
), o qual se encontrava parado no retorno aguardando para acessar o sentido decrescente da via.

Embora não tenha sido elaborado perícia, a situação indica que o condutor do veículo 2(Polícia) não observou as normas de mudança de faixa e preferência, estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (
CTB
).

O Artigo
34
do
CTB
é claro ao determinar que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Ao mudar da faixa 2 para a faixa 1 com o intuito de acessar o retorno, o condutor do veículo 2 interceptou a trajetória do veículo 1, que já seguia seu fluxo normal naquela faixa. A responsabilidade de garantir que a transposição de faixa seria realizada de forma segura, sem obstruir a passagem dos veículos que já nela transitavam, era do veículo 2.

Adicionalmente, o Artigo 35, parágrafo único, do
CTB
define o deslocamento lateral como "a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos". Tal manobra, conforme o Artigo
34
, exige cautela e a certeza de que não representará risco aos demais.

O Artigo
29
, inciso
IX
, do
CTB
estabelece que:

"a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;"

Embora não se trate de uma ultrapassagem no sentido estrito, mas de uma transposição para acesso a retorno, o princípio da preferência do veículo que já ocupa a faixa é fundamental. Ao "passar à frente" do veículo 1 de forma abrupta para entrar no retorno, o veículo 2 desrespeitou a preferência do veículo 1, que mantinha sua trajetória na faixa 1.

A manobra realizada pelo veículo 2, que resultou na colisão, é passível de evidenciar falta de atenção e dos cuidados indispensáveis à segurança, uma vez que não observou a presença e a trajetória do veículo 1.

Em que pese o boletim não mencione se houve sinalização prévia da intenção de manobra por parte do veículo 2 (uso de setas), a responsabilidade primária pela segurança da transposição de faixa e ingresso no retorno, sem causar perigo ou obstruir outros veículos, recai sobre o condutor que realiza a manobra, conforme o Artigo
34
do
CTB
.

No que concerne à prioridade de passagem da viatura, esta só pode ser invocada se a viatura estivesse efetivamente em atendimento a uma ocorrência urgente, observado o acionamento da sinalização, o que não ficou demonstrado no caso.

Mesmo com a prioridade e a sinalização, o condutor da viatura tem o dever de realizar manobras – como a mudança de faixa para acessar o retorno – certificando-se de que pode executá-las sem perigo para os demais usuários da via.

A prioridade não concede o direito de causar acidentes por imprudência. Tal prioridade não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade. O artigo 29, em seu §2º, estabelece um princípio geral de segurança: "Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

Portanto, com base na descrição dos fatos fornecida pelo boletim da Polícia Rodoviária Federal e na legislação de trânsito vigente, conclui-se que a viatura policial foi responsável pela colisão.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da
CF/88
e, artigos
43
,
186
e
927
do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Assim, a condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Assim, cumpre verificar se tal conduta enseja a reparação por dano moral, material e por lucros cessantes.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS

A sentença condenou os apelantes ao pagamento de danos morais a cada um dos autores no valor de
R$ 3.000,00
, por considerar que o sofrimento é inerente à gravidade do acidente, além de gastos extras, reboque dos veículos e exposição da vida a risco, pois não se tratou de acontecimento normal de trânsito com pequenos arranhões.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em regra, entende que, em um acidente de trânsito que não resulta em vítimas ou lesões corporais, o transtorno costuma se configurar como um "mero aborrecimento" ou dissabor, inerente a certas situações do cotidiano, e não como uma ofensa aos direitos da personalidade que justifique a reparação moral.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais . 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3 .
Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial
, o que demanda exame de fatos e provas. 5 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1653413 RJ 2016/0193046-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

No entanto, existem situações excepcionais em que, mesmo sem lesões físicas, o dano moral pode ser reconhecido. Para isso, é imprescindível que a pessoa afetada comprove que o acidente ultrapassou a esfera do mero incômodo e causou um abalo psicológico relevante, uma ofensa à sua honra, imagem ou tranquilidade de forma significativa.

Na situação dos autos, não se evidencia a existência de dano para além da esfera patrimonial, pois os apelados não comprovaram que sofreram abalo físico, psicológico e emocional significativo, por meio de laudos médicos, psicológicos ou psiquiátricos.

Em relação à MARCELO, este alega que a situação agravou sua condição de saúde por ser portador de vitiligo, contudo, não existe prova técnica comprovando tal alegação.

Portanto, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada.

DOS DANOS MATERIAIS

A sentença condenou os apelantes ao pagamento de danos materiais em R
$ 7.675,00
(sete mil reais e seiscentos e setenta e cinco reais),
R$ 1.350,00
para ressarcir a aluguel de um carro e mais
R$ 1.000,00
(a título de lucros cessante) à
LADEMIR TEIXEIRA,
totalizando o valor de
R$ 10.025,00
(dez mil reais e vinte e cinco reais)
.
Quanto ao apelado
MARCELO BENTES RODRIGUES
condenou os apelantes em
R$ 7.000,00
(sete mil reais).

Observa-se do relatório de avarias elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id
14250727
) que o veículo
VW GOL
placa
JUB 6636
X(
MARCELO
)teve os seguintes itens afetados: capô, painel corta fogo, painel dianteiro, quadro/ suporte do motor, para lama dianteiro esquerdo, suspensão dianteira esquerda, porta dianteira direita, para lama dianteiro direito, suspensão direita dianteira, o referido documento classificou que o veículo sofreu dano de pequena monta.

Quanto ao veículo
VW/VOYAGE
, placa
OFL 4909
(
LADEMIR
), o mesmo relatório apontou as seguintes avarias: no capô, painel dianteiro, quadro/ suporte do motor, para lama dianteiro direito e suspensão direita dianteira. Dano também classificado de pequena monta pela PRF.

O apelado
LADEMIR
juntou notas relativas aos reparos feitos em seu veículo, entretanto, há reparos de itens que não estão descritos no relatório de danos, portanto, a sentença deve ser modificada nesse aspecto, para que os danos materiais se limitem ao pagamento, do aluguel do carro(
R$ 1.350,00
), comprovado mediante recibo(id.
14250743
- pág.
4
), bem como, ao reparo dos itens que foram danificados em virtude do acidente e devidamente comprovados no relatório da PRF, valores esses que devem ser apurados em liquidação de sentença.

O apelado
MARCELO,
afirmou que o carro teve perda total e que o vendeu ao ferro velho, contudo, além de não haver documento comprovando a alegada venda, a afirmação não corrobora com a conclusão da PRF pela ocorrência de dano de pequena monta. Portanto, a condenação ao pagamento de danos materiais deve se limitar ao reparo dos danos indicados no relatório da PRF, valor a ser apurado em liquidação de sentença.

DOS LUCROS CESSANTES

O magistrado condenou os apelantes a pagarem à
LADEMIR
o valor do aluguel de um carro no valor de R
$ 1.350,00
e estimou, com base nas declarações dele que este percebia renda mensal de
R$ 2.000,00
, com suas atividades, concluindo que considerando os quinze dias parados e mais os gastos com o veículo locado para dar continuidade à sua atividade autônoma, o apelado faria jus ao valor de
R$ 2.350,00
(dois mil trezentos e cinquenta reais).

Contudo, não há comprovação de que o veículo atingido era utilizado para exercício de atividade econômica, sendo indevido presumir ganhos com base em meras declarações. Portanto, a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de
R$ 1.000,00
deve ser afastada, permanecendo a condenação ao pagamento do aluguel do carro, por se enquadrar no âmbito dos danos materiais.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

A sentença estabeleceu que os juros e correção monetária devem incidir a partir do fato danoso de acordo com as súmulas 43 e 54 STJ, que dispõem:

Súmula 43 do STJ

Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo

Súmula 54 do STJ

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Deste modo, considerando que a sentença está em harmonia com os enunciados sumulares, não assiste razão ao Estado do Pará quanto à pretensão para que os juros moratórios sejam fixados a partir da citação e a correção monetária, a partir do arbitramento.

No que diz respeito aos índices, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo
STJ
no
REsp 1.495.144/RS
(Tema
905
), e ainda pelo
STF
no julgamento do
RE 810.947
(Tema
810
). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da
EC nº 113/2021
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando que os valores devidos a título de danos materiais deverão ser apurados em liquidação de sentença, os honorários deverão ser arbitrados após a liquidação, ficando, portanto, prejudicado o pedido de minoração da verba.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES CÍVEIS
, para: 1) excluir a condenação ao pagamento de danos morais e de lucros cessantes; 2) estabelecer que a condenação ao pagamento de danos se limite à reparação dos danos verificados no relatório da PRF, valores que deverão ser apurados em liquidação;3) manter a condenação do Estado à restituição do valor da locação de um carro feita por
LADEMIR
,
a título de danos materiais; 4) determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença e 5) estabelecer que os índices para correção monetária e juros observem o Tema
905
do
STJ
e
EC nº 113/2021.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025